Tribunal: TCU
Processo: 018.258/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
CONSULTA. Consulta acerca da possibilidade de pagamento de obra construída com recurso federal, sem cobertura contratual vigente e com liberação de pagamento pela Caixa Econômica Federal via Sistema Transferegov.

Inteiro teor:
Acórdão 119/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de consulta formulada pelo Procurador Geral do Município de Barcelos/AM, acerca da possibilidade de pagamento de obra construída com uso de recurso federal pela empresa Renzo - Construções Ltda. EPP, após a celebração do Contrato 037/2022, mas que se encontra sem cobertura contratual vigente. Salienta-se que os recursos utilizados para a execução do referido contrato eram oriundos do Contrato de Repasse 905983/2020, firmado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, na data de 29/12/2020, tendo a Caixa Econômica Federal como mandatária (peça 2, p. 1). Considerando que procuradores gerais de municípios não se encontram entre as autoridades legitimadas a formular consulta ao Tribunal de Contas da União, previstas no artigo 264 do RITCU, bem como o fato de o objeto desta consulta se referir a caso concreto, conforme vedado pelo artigo 265 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso, V, alínea "a", 264 e 265, todos do Regimento Interno, em não conhecer da consulta adiante relacionada, por não atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, e determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.258/2025-5 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barcelos - AM. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.